Tribunal: TJMT
Processo: 1051018-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1051018-57.2023.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: PAGSEGURO INTERNET LTDA.
Recorrido: JOACY OLIVEIRA CURADO.
Data do Julgamento virtual: 29/04/2024 a 02/05/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Comprovado o bloqueio de conta de forma indevida, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial.
2. A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral in re ipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Demonstrada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051018-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOACY OLIVEIRA CURADO - CPF: 809.840.701-25 (RECORRENTE), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), MATHEUS COSTA NOGUEIRA SILVA FRATINE - CPF: 014.576.691-88 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Comprovado o bloqueio de conta de forma indevida, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial.

2.

A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Demonstrada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

Ainda, condenou o Reclamado na obrigação de fazer, consistente no imediato desbloqueio e/ou reativação da conta bancária indicada na exordial, bem como a liberação do saldo nela existente e do aplicado em CDB, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do presente
decisum,
sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento.

O recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou subsidiariamente que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. sentença
:

“ (...).
Trata-se de ação em que o Reclamante
JOACY OLIVEIRA CURADO
postula reparação por danos morais ao argumento de que teve a sua conta bancária bloqueada de forma indevida e posteriormente cancelada, sem qualquer notificação prévia por parte da instituição financeira Reclamada.

Alega o Reclamante que à época do bloqueio, havia disponível em sua conta bancária a quantia de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) e o valor de R$ 5.049,00 (cinco mil e quarenta e nove reais) aplicado em CDB (ID 129237784).

A pretensão inicial e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o reclamante se amolda ao conceito de consumidor (art. 2o do CDC), ao passo que a parte reclamada é fornecedora de serviços (art. 3o do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6.°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, inverto o ônus da prova em favor do consumidor.

Analisando o processo, entendo ser o caso de parcial procedência dos pedidos formulados na inicial.

Isso porque, embora o Reclamado afirme que o bloqueio e cancelamento dos produtos aconteceram pela violação de cláusulas do contrato firmado entre as partes, não comprovou nos autos a prática de ato pelo Reclamante que pudesse justificar a adoção de tais medidas.

Aliás, a despeito de a empresa Reclamada afirmar que o Reclamante não teria prestado informações sobre movimentações da conta bancária quando solicitado, não é essa a conclusão a que se chega em análise da mensagem de e-mail colacionada no ID 129237788, na qual após o Reclamante prestar os esclarecimentos requisitados, inclusive com envio de documentos (ID 129237787), a empresa Requerida alega que não foi possível desbloquear o saldo da conta do consumidor.

O ônus de comprovar a legitimidade do bloqueio da conta bancária do consumidor era da própria instituição bancária, do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o Reclamado não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por esta razão, deve a empresa Reclamada suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços.

No que diz respeito à quantia constante na conta bancária, como na réplica à contestação o Reclamante manifesta concordância com a retenção de R$ 1.336,52 (um mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), promovida pela Reclamada para quitação da fatura de cartão de crédito pendente de pagamento, a procedência do pedido de liberação do saldo remanescente é medida impositiva.

Outrossim, comprovada a aplicação em CDB no importe de R$ 5.049,00 (cinco mil e quarenta e nove reais) – ID 129237784, também é procedente o pleito de liberação da referida quantia.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a parte consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. (...)”

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente bloqueou indevidamente a conta bancária do recorrido, sem prévio aviso, como bem salientado em sentença.

O recorrido tentou resolver a questão na esfera administrativa, mas não obteve êxito, necessitando de ordem judicial para conseguir o desbloqueio da conta bancária.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1014851-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

“RECURSO INOMINADO - BANCO - BLOQUEIO INDEVIDO - FATO INCONTROVERSO - IMPEDIMENTO DE TRANSAÇÕES FORA DO ESTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. . 2. O bloqueio injustificado da conta corrente do consumidor, impedindo-o de realizar transações quando se encontrava fora do estado, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa". 3. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.650,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1512/2012, 1512/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 07/08/2012, Publicado no DJE 29/08/2012).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, demonstrada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85,§8o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024